Tribunal: STF
Processo: HC 238404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Derik Tarcilio de Jesus Freitas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 744.201/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 95,1kg de maconha. 



    A defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem, para reduzir as penas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. 



    Neste writ, o impetrante alega que não houve fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação do referido redutor, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada em razão das circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação habitual do Agravante a atividades criminosas pois as instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, no qual, além da grande quantidade de drogas, o réu contaria com o auxílio de, no mínimo, outras quatro pessoas diretamente ligadas ao tráfico, bem como "batedor", "que o acompanhava em parte do trajeto". A modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2, p.67) 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “São condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente, de modo que, se não estão preenchidos simultaneamente todas as exigências legais, não é legítima a aplicação da minorante. 



    No caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada em razão das circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação habitual do Agravante a atividades criminosas pois as instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, no qual, além da grande quantidade de drogas, o réu contaria com o auxílio de, no mínimo, outras quatro pessoas diretamente ligadas ao tráfico, bem como "batedor", "que o acompanhava em parte do trajeto”. (edoc. 2, p. 73-74, grifamos)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente